Tribunal: STF
Processo: ADI 977
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
AÇÃO   DIRETA    DE   INCONSTITUCIONALIDADE    -   ATOS
MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. A ação direta de inconstitucionalidade
e  meio improprio ao  ataque de  atos meramente administrativos. Isto
ocorre  quando se impugna  decreto do Chefe  do Poder Executivo com o
qual  se disciplina  a  demarcação de  terras  indigenas e  se tracam
parametros  para  a  atividade  administrativa  a  ser  desenvolvida.
Possivel extravasamento resolve-se no âmbito da ilegalidade.